Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026220-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), APARECIDO RENAU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DA MESMA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DESPROVIDO.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002161-13.2009.8.11.0025, instaurado para a fiscalização do cumprimento das penas impostas ao reeducando

Aparecido Renau
, que fixou frações distintas para progressão de regime, de acordo com a natureza do delito.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser fixada fração única sobre a totalidade das penas, no caso, 60% por se tratar de réu reincidente específico, independente da natureza da infração (Id. n. 189095188, pp. 4-11).

Em suas contrarrazões, a defesa pugnou pela preservação da decisão agravada em todos os seus termos (Id. 189095188, pp. 17-21).

Não houve retratação (Id. 189095188, p. 22).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 194052179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Aparecido Renau
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
47 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa e posse irregular de arma de fogo (Id. 189098676, pp. 952-959).

Com a juntada do cálculo de pena atualizado, o Ministério Público pugnou pela aplicação da fração única de 60% sobre a totalidade da pena unificada para efeito de progressão de regime, já que se trata de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

No entanto, considerando a natureza individualizada de cada delito praticado pelo agravado, o magistrado
a quo
determinou a aplicação de frações distintas, não obstante a unificação das penas.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que deve ser aplicada fração única para a progressão regimental, que no caso deve ser a referente ao crime hediondo, mesmo em relação às condenações referentes aos crimes comuns.

Entretanto, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a referida tese não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena imposta a delitos comuns em execução de condenação por crime hediondo.

A fração a ser aplicada para o delito comum deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a incidir o patamar mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo/equiparado, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME HEDIONDO E DELITOS COMUNS – PARÂMETROS DISTINTOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DIFERENTES – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. - Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, a aferição do requisito objetivo é feita de modo individualizado, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se admitindo a adoção de parâmetro ou percentual único nas hipóteses de unificação das penas de crimes de naturezas diferentes. -
“Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP)
” (AgExec 1021945-77.2022, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17.4.2023)
” (TJMT – AgEx n. 1025639-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.11.2023).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PRECEDENTE DO TJMT – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – RECURSO DESPROVIDO. “
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental
. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.” (N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)
” (TJMT – AgEx n. 1022053-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 27.11.2023).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 SOBRE O HEDIONDO E 1/6 SOBRE O COMUM - PERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO.
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito
(STJ, HC no 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“1. Condenado o réu a crime comum e hediondo em continuidade delitiva, impõe-se, para efeito de concessão de benefícios, o desmembramento da execução com a utilização de frações distintas para cada delito, por ser essa medida a mais benéfica para o condenado.” (TJFT, Acórdão n.1018414, 20170020105175);

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.” (TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)
” (TJMT – AgEx n. 1013670-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 29.9.2023).

Assim, se acolhida a tese sustentada pelo Ministério Público, haveria a extensão da fração prevista para a progressão de crimes hediondos ou equiparados para delitos comuns, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa na Lei de Execuções Penais, que determina o cumprimento de frações diversas.

Urge ressaltar, ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/2019, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Destarte, a referida ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024